Tribunal: TJDFT
Processo: 0037944-54.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0037944-54.2016.8.07.0018 RECORRENTE: FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E TARIFA DE USO DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO STJ (MODULAÇÃO DOS EFEITOS) E ADI 7194-DF. LICITUDE DA INCLUSÃO DA TUST E DA TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AMPARO JURÍDICO NOS INCISOS I E II, ALÍNEA “A”, DO § 1o DO ARTIGO 13 DA LEI COMPLEMENTAR 87/1996. I. A matéria impugnada devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na resolução da seguinte controvérsia: se as Tarifas de Uso do sistema de Transmissão (TUST) e de Uso de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), incidente no fornecimento de energia elétrica. II. Este Colegiado teria negado provimento à apelação contra a sentença que teria parcialmente concedido a segurança à impetrante (acórdão 1054065), ocasião em que o Distrito Federal teria interposto recurso especial e recurso extraordinário. Nesse ínterim teria sido determinado pelo e. Superior Tribunal de Justiça o sobrestamento do curso processual de todas as demandas que tratassem da aludida questão (em 2018). III. Em março de 2024, o e. Superior Tribunal de Justiça pacificou a controvérsia para definir que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS (1a Seção, REsps 1.699.851-TO, 1.692.023-MT, 1.734.902-SP e 1.734.946-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 13.3.2024, DJe de 29.05.2024, Tema 986). IV. Por motivo de segurança jurídica, o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão para estabelecer como marco temporal a data do julgamento do REsp 1.163.020, tendo em vista que, até esse momento, a orientação das turmas de direito público do STJ era favorável aos contribuintes. V. Com a edição da Lei Complementar 194/2022 foi acrescentado o inciso X ao artigo 3o da Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir), estabelecendo a não incidência do ICMS sobre “serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica”, novidade legislativa que contrariaria a conclusão do tema 986/STJ. No entanto, referida lei está com a sua constitucionalidade contestada no e. Supremo Tribunal Federal, que concedeu medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.195-DF, referendada pelo Plenário, para “suspender os efeitos do art. 3o, X, da Lei Complementar no 87/96, com redação dada pela Lei Complementar no 194/2022, até o julgamento do mérito desta ação direta”. VI. Nessa ordem de ideias, diante do precedente qualificado do e. STJ (tema 986) e da medida cautelar concedida pelo e. STF, que suspendeu a eficácia do artigo 3o, inciso X, da Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir), com redação conferida pela Lei Complementar 194/2022, prevalece, atualmente, o entendimento da licitude da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, que possui amparo jurídico nos incisos I e II, alínea “a”, do § 1o do artigo 13 da Lei complementar 87/1996. E para os casos que atendam às condições da modulação de efeitos do Tema 986/STJ, o julgado opera apenas efeitos prospectivos, “relativos a direitos de constituir e cobrar os créditos referentes a fatos geradores posteriores à publicação do julgamento” (ocorrido em 29 de maio de 2024). VII. No caso concreto, a controvérsia tem pertinência com o tema no 986 do STJ, e o contribuinte não foi beneficiado por decisão liminar, de sorte que a modulação de efeitos não alcança o impetrante/apelado. Revisado o acórdão no 1054065 desta 2a Turma Cível, por força da definição do Tema 986 STJ (Código de Processo Civil, artigo 927, inciso III). Por conseguinte, a sentença há de ser integralmente reformada. Denegada a segurança. VIII. Apelação conhecida e provida. A recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente ferido, pugna pela aplicação do Tema 745, do ementário de repercussão geral, para afastar a alíquota do ICMS superior à das operações em geral aos serviços de energia elétrica e de telecomunicações e, alternativamente, pelo sobrestamento do apelo até a certificação do trânsito em julgado do Tema 986/STJ e da ADI 7.195/DF no âmbito do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Primeiro, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.302.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 21/8/2024). Segundo, porque a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Por fim, porque "As teses fixadas nos julgamentos vinculativos deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal podem ser aplicadas imediatamente nos feitos respectivos, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado dos precedentes de observância obrigatória e mesmo na pendência de eventuais aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF" (AgInt nos EmbExeMS 6.318/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 3.9.2018, e AgInt no REsp 2094287, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019